Tribunal: TJES
Processo: 0000511-19.2021.8.08.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000511-19.2021.8.08.0016

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VINICIUS SOARES DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0000511-19.2021.8.08.0016

RECORRENTE: VINICIUS SOARES DE FREITAS

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDREIA DA PENHA SILVA - ES32037-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE CERTIFICAÇÃO DO DESEJO DE RECORRER PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Vinicius Soares de Freitas contra decisão do Juízo da Vara Única de Castelo que inadmitiu a Apelação Criminal por intempestividade. O recorrente foi condenado à pena de 03 anos de reclusão, 02 meses e 04 dias de detenção, além de 36 dias-multa, pelos crimes previstos no art. 147, do Código Penal, e no art. 14, da Lei nº 10.826/03. A Defesa alega que o recorrente manifestou ao Oficial de Justiça o desejo de recorrer, mas essa informação não foi registrada na certidão de intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de certificação, pelo Oficial de Justiça, do desejo do réu de recorrer invalida a intimação e justifica a admissão do recurso intempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição do recurso de Apelação ocorreu após o prazo legal de 5 dias previsto no art. 593, do Código de Processo Penal, configurando sua intempestividade.

4. O Código de Processo Penal não exige que o Oficial de Justiça certifique o desejo do réu de recorrer no mandado de intimação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.336.688/SC e AgRg no AgInt no AREsp n. 1.410.691/SP).

5. A defensora dativa do recorrente foi regularmente intimada da sentença condenatória, sendo responsável por interpor o recurso dentro do prazo legal, independentemente da comunicação direta com o réu.

6. A ausência de certificação do desejo de recorrer não invalida a intimação e não configura cerceamento de defesa, pois tanto o advogado quanto o réu foram regularmente cientificados da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Código de Processo Penal não exige que o Oficial de Justiça registre no mandado de intimação a manifestação do réu sobre o desejo de recorrer.

2. A intimação da defensora dativa supre a necessidade de certificação do desejo do réu de recorrer, sendo sua responsabilidade interpor o recurso dentro do prazo legal.

3. A interposição intempestiva do recurso de Apelação inviabiliza seu conhecimento, não havendo nulidade na ausência de certificação pelo Oficial de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 357 e 593.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.336.688/SC, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 1/3/2018, DJe 12/3/2018; STJ, AgRg no AgInt no AREsp n. 1.410.691/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 27/8/2019, DJe 4/9/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0000511-19.2021.8.08.0016

RECORRENTE: VINICIUS SOARES DE FREITAS

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDREIA DA PENHA SILVA - ES32037-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VINICIUS SOARES DE FREITAS
em face da r. Decisão (ID 11618278), proferida pelo Juízo da Vara Única de Castelo, por meio da qual fora inadmitido o recurso de Apelação interposto pelo recorrente em face da r. Sentença (ID 11618258), por meio da qual fora condenado à pena de 0
3 anos de reclusão, 02 meses e 04 dias de detenção, além de 36 dias-multa
, pela prática dos ilícitos descritos no art. 147, do Código Penal, e no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Aduz a Defesa que, ao receber o mandado de intimação referente à sentença, o recorrente informou o desejo de recorrer, no entanto, o Oficial de Justiça não registrou tal requerimento na certidão. Salienta, ainda, que a defensora dativa não possuía contato com o recorrente, que reside atualmente em outro Estado, não chegando, sequer, a conhecê-lo pessoalmente, uma vez que o referido não compareceu às audiências. Outrossim, aduz que não consta nos autos o termo de interposição ou renúncia, documento este no qual o réu manifesta expressamente a sua intenção, ou não, de recorrer. À vista disso, assevera que o réu não pode ser prejudicado por um descuido processual, pugnando seja reconhecida a tempestividade do recurso de Apelação aviado.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a publicação do édito condenatório se deu em 14/5/2024 (ID 11618258), sendo que a defensora dativa tomou ciência da sentença em 10/6/2024 (ID 11618267). Por sua vez, a intimação pessoal do réu, ora recorrente, via Carta Precatória, ocorreu em 19/6/2024, consoante se infere da certidão exarada no ID 11618271.

Nesse contexto, a interposição do Recurso de Apelação se deu no dia 02/9/2024 (ID 11618276).

Destarte, considerando o prazo de 05 (cinco) dias para interposição de apelação, verifica-se, no caso vertente, que a interposição do recurso de Apelação ocorreu após o escoamento do lapso temporal inserto no art. 593, do Código de Processo Penal.

Frente a tal panorama, a Defesa assevera que não fora certificado pelo Oficial de Justiça o desejo do réu em recorrer.

Ora, nos termos da dicção do art. 357, do Código de Processo Penal, são requisitos da citação por mandado: I) a leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação; e II) a declaração do oficial, na certidão, da entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa.

À luz de tal quadrante, na esteira do posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
Não há falar em nulidade pela falta de certificação no mandado de intimação quanto ao direito de o réu recorrer, inexistindo previsão legal quanto à obrigatoriedade de se indagar sobre o desejo de apelar ou não da decisão.
” (AgRg no REsp n. 1.336.688/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 12/3/2018.)

Assim sendo, “
o acusado, ao ser notificado da sentença, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer
. Precedentes do STJ e do STF. Em se tratando de ré solta, é suficiente a intimação de seu advogado acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. Na hipótese que se examina, tendo havido a regular cientificação tanto do advogado constituído quanto da própria ré, a quem foi lida e entregue a contrafé do édito condenatório, e
não havendo na legislação pátria qualquer determinação de que a intimação do acusado seja acompanhada de um termo de recurso, tampouco que lhe seja indagado se deseja recorrer, não há que se falar em cerceamento do seu direito de defesa.
” (AgRg no AgInt no AREsp n. 1.410.691/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 4/9/2019.)

Destaque-se, ainda, que a ausência de certificação do desejo de recorrer
não invalida a intimação,
visto que a
defensora dativa foi regularmente intimada, sendo
responsável por adotar todas as medidas necessárias
dentro do prazo legal.

Desta feita, revela-se escorreita a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que inadmitiu o recurso de Apelação Criminal, pois este foi
interposto
após o
esgota
mento do prazo recursal
,
sendo flagrante, portanto, a sua

intempestividade
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que inadmitiu o recurso de Apelação Criminal ante a sua intempestividade.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)